Tribunal: STF
Processo: Pet 9662
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Odair Adilson Fernandes interpôs recurso ordinário contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, formalizado em agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.664.033/SP, relator o ministro Jorge Mussi, cuja ementa transcrevo:
    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo regimental não provido.
    Afirma que a “decisão colegiada vergastada não analisou os fundamentos jurídicos apresentados [...] no pedido de agravo regimental em recurso extraordinário quando negado seu seguimento”.
    Reitera os argumentos veiculados no agravo. Diz não ser este manifestamente inadmissível nem estar prejudicado de modo a viabilizar o julgamento monocrático, o que revela, segundo sustenta, inobservância do princípio da colegialidade. Frisa não se prestar o recurso extraordinário ao reexame de provas, destacando terem sido apontados cerceamento de defesa, ante o indeferimento de oitiva de testemunha e a aplicação de multa processual ao advogado constituído, e prescrição da pretensão punitiva.
    Pretende o conhecimento e provimento do recurso ordinário, a fim de que seja declarada prescrita a pretensão punitiva, reformando-se “a decisão que denegou a subida do recurso extraordinário ao STF e o agravo regimental negado por unanimidade do STJ” (grifei).
    O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, tendo-o como não enquadrado na previsão do art. 102, II, “a” e “b”, da Constituição Federal. Frisa ser a interposição erro grosseiro, a afastar o princípio da fungibilidade recursal.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento.
    É o relatório. 
    2. A teor do art. 102 da Constituição Federal, compete ao Supremo:
    Art. 102. [...]
    I – processar e julgar, originariamente:
    [...]
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político;
    [...]
    Como se conclui da leitura do dispositivo, o recurso em exame é inadmissível, manifestamente incabível, sequer aproveitável, ante o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se concebe nenhuma dúvida objetiva sobre qual recurso deve ser interposto. Nesse sentido, o agravo regimental na petição n. 5.128, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de abril de 2014.
    A Primeira Turma assim já deliberou:
    RECURSO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. O princípio da fungibilidade consta implicitamente do Código de Processo Civil – artigo 250 – e expressamente do Código de Processo Penal – artigo 579. Descabe empolgá-lo quando o caso é de erro grosseiro, e isso ocorre em se tratando de decisão do Tribunal Superior Eleitoral prolatada em agravo interposto contra pronunciamento do relator que implicou negativa de seqüência a recurso especial. Na hipótese, em vez de ser protocolado o extraordinário, foi apresentado o recurso ordinário previsto no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal e na parte final do artigo 281 do Código Eleitoral em relação às decisões denegatórias de ordem em habeas corpus ou mandado de segurança. 
    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – EXAME. O exame da prescrição da pretensão punitiva há de se fazer a partir de elementos próprios revelados no processo a que responde o acusado, e não em autos formados, objetivando o processamento de extraordinário.
    (Agravo regimental no agravo de instrumento n. 504.598/SP, relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 14 de dezembro de 2004 – grifei)
    3. Ante o quadro, não conheço do recurso ordinário.
    4. Publique-se.
Brasília, 6 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator